Tribunal: TJES
Processo: 0014150-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014150-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSA HELENA PAPACENI ALTOE e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E A SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou acordo celebrado entre as partes com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, rejeitando o pedido de suspensão formulado pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo celebrado entre as partes é compatível com o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação; e (ii) verificar se o indeferimento da suspensão causa prejuízo à parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência a constituição de título executivo judicial, apto à execução imediata em caso de inadimplemento, conforme art. 487, III, "b", do CPC.

A suspensão do processo prevista no art. 922 do CPC aplica-se a hipóteses em que o cumprimento voluntário da obrigação ocorre sem a formação de título executivo judicial, o que não é compatível com a homologação de acordo que extingue o processo.

O indeferimento da suspensão não gera prejuízo à parte credora, pois o título executivo judicial formado pela homologação do acordo assegura o direito de execução em caso de inadimplemento.

O pedido principal formulado pelas partes no acordo foi a homologação, sendo o pleito de suspensão meramente acessório, conforme interpretação lógica dos termos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre as partes, com a consequente constituição de título executivo judicial, é incompatível com o pedido de suspensão do processo, conforme art. 922 do CPC.

A sentença homologatória que extingue o processo com resolução de mérito não prejudica a parte credora, que mantém preservado o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, "b"; 922; 1.003, § 4º; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível n. 5014589-02.2023.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 057170010920, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - PRESENÇA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER

Nas contrarrazões, os apelados suscitaram a presença de fato impeditivo do direito de recorrer, consistente na renúncia ao prazo recursal exteriorizada pelo apelante na minuta do acordo homologado pela sentença recorrida.

Como cediço, o fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer é requisito intrínseco negativo de admissibilidade, na medida em que sua presença implicará no não conhecimento do recurso.

Entretanto, conforme a proficiente doutrina de Flávio Cheim Jorge, “
somente se pode renunciar validamente ao direito de recorrer, a partir do momento que esse direito possa ser exercido de modo concreto. Não se desiste de recurso ainda não interposto, tampouco se renuncia a recurso ainda não interponível
” (
Teoria geral dos recursos cíveis
[livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. item 9.2.4.1).

Como consequência disso, o referido autor sustenta que “
apesar da dicção do art. 190 do CPC/15, a concepção da existência da norma de ordem pública processual configura verdadeiro limite que obsta a renúncia antecipadamente ao direito de recorrer [...]
”, razão pela qual “
a renúncia somente pode ser manifestada após a prolação da decisão. Não se deve aceitar a renúncia prévia à própria prolação da decisão recorrida
” (ibidem).

Nesse contexto, depreende-se que se desconhecia, à época da renúncia ao prazo recursal, os termos da sentença proferida, de modo que,
mormente diante da alegação de descompasso do ato homologatório impugnado com os termos do acordo - extinção ou suspensão do processo -
, não há falar na presença de ato incompatível com o direito de recorrer, motivo pelo qual, por essa razão, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Posto isso,
rejeito
a questão preliminar.

VOTO

MÉRITO

Antes de iniciar a análise do mérito, deve ser ressaltado que, conquanto se tenha proferido despacho aventando possível intempestividade do recurso, uma vez que supostamente interposto em 19.07.2022, consta da fl. 137 o protocolo realizado nos correios em 14.07.2022, razão pela qual, a teor do que prevê a norma do art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, é ele tempestivo.

Ultrapassada essa questão, conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, ao homologar o acordo celebrado com os apelados, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, relegou, conforme consta da insurgência recursal, o pedido de suspensão do feito.

Para melhor compreensão da controvérsia recursal, convém rememorar que as partes, após a apresentação de embargos à ação monitória pelos apelados, celebraram acordo, cujos termos foram lançados na petição de fls. 100-109 (autos físicos, 2º volume), estando neles avençados o pagamento parcelado do débito, requerendo-se, como consectário, a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação, com fulcro no art. 922 do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, homologou o acordo e extinguiu o processo, silenciando quanto à suspensão pretendida, o que foi objeto de interposição de embargos de declaração.

Na análise dos embargos de declaração (fls. 123-124), o órgão
a quo
registrou que “
a sentença homologatória se mostra até mais interessante ao credor. Isto porque, diante de eventual inadimplemento do devedor, poderá reclamar a execução do julgado
”.

O propósito recursal, portanto, consiste em verificar se, em ação monitória, é possível que juízo
a quo
homologue o acordo celebrado para pagamento parcelado do débito e rejeite o pedido de suspensão com base na viabilidade de cumprimento imediato do título judicial formado.

Após a detida análise da questão colocada sob julgamento, concluo pelo acerto do entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
.

A teor do que prevê a norma do art. 922 do Código de Processo Civil, “
convindo as partes,
o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, ao passo que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

No caso, conquanto refira-se o item IV da Cláusula 2ª do acordo de fls. 100/109 ao art. 922 do CPC, não há cogitar-se de sua aplicação na espécie, já que o ajuste se deu
no bojo de
ação monitória
e não em
sede de execução de título extrajudicial ou de incidente de cumprimento de sentença.

Daí que, diante da
natureza da ação aqui tratada, resta aplicável o inc. II e § 4º do art. 313, do CPC,
in litteris:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses
naquela

prevista no inciso II.

In casu
, conforme se extrai da Cláusula 3º, ajuste feito
entre as partes estabeleceu o pagamento "em
60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas", ou seja, em
prazo que extrapola aquele estabelecido na legislação processual, não podendo, pois, vicejar a pretensão de suspensão do processo aqui tratada.

Não é demais reeditar que, por meio da ação monitória, o que se busca a constituição de título judicial que se tornará plenamente exequível, seja pela não apresentação dos embargos (CPC, art. 701, § 2º) ou pela rejeição daqueles apresentados (CPC, art. 702, § 8º), de modo que a homologação do acordo constitui título executivo judicial com eficácia plena.

Nesse contexto, a homologação do acordo, na forma do art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, é medida mais vantajosa ao credor, uma vez que a sentença homologatória goza de eficácia executiva plena, sendo passível de cumprimento na hipótese de descumprimento da avença pelo devedor da obrigação.

A respeito do tema, esta 2ª Câmara Cível já decidiu que, “o
pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 11.07.2024).

Sob essa perspectiva, além de não ser a homologação de acordo,
na ação monitória
,
compatível com o pedido de suspensão, não é capaz de causar prejuízo algum à apelante
, sobretudo porque o acordo celebrado, conforme se extrai da sua cláusula primeira, aponta que o saldo devedor confessado pelos réus, ora apelados, materializado na quantia de “
R$ 198.025,34 (cento e noventa e oito mil vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), atualizada até 02.06.2021,
correspondente ao saldo devedor da operação de crédito representada pelo número da operação: 329.804.815, produto: BB GIRO EMPRESA FLEX
” (fl. 100).

No caso em tela, a transação estabeleceu o valor atualizado do débito, afastando qualquer prejuízo para o apelante decorrente da homologação do acordo e do indeferimento do pedido de suspensão, resguardando-se, aqui, a plenitude da obrigação e mantendo-se o crédito integralmente preservado.

Em arremate, registre-se que a ordem estabelecida pelas partes nos pedidos formulados ao final dos termos do acordo denota que seu fim precípuo apontava para a homologação, o que foi atendido pela sentença, formando-se em favor da entidade bancária credora título judicial apto a ser objeto de cumprimento forçado - e imediato - na hipótese de inadimplemento. Com efeito,
na parte final do ajuste de fls. 100-109, consta, no item "i" pedido expresso de homologação do acordo antes mesmo do pleito de suspensão (item “iv”), sendo evidente que o intuito principal visava a homologação da avença, o que de fato reforça a conclusão de que a homologação do
acordo celebrado, sem determinação de suspensão do feito, é situação que se apresenta mais vantajosa à apelante.

A respeito do tema, este egrégio Tribunal de Justiça adotou posicionamento análogo ao presente,
in verbis
:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial.
2. Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000979-53.2022.8.08.0050, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 11.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida. 2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5014589-02.2023.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Janete Vargas Simões, j. em 07.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ART. 487, III, b, DO NCPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como bem destacou o ilustre Desembargador Samuel Meira Brasil, O acordo devidamente homologado pelo juízo de cognição equipara-se ao julgamento do mérito da lide e, em caso de descumprimento da obrigação, justifica a execução dos termos assumidos pelas partes e ratificados na sentença homologatória, a qual se constitui como título executivo judicial. (Apelação 12130151777)
2. A suspensão pleiteada é inconciliável com o pedido de homologação de acordo, uma vez que este tem o condão de formar título executivo judicial. No entanto, em caso de inadimplemento da obrigação, caberá ao banco recorrente pleitear o cumprimento de sentença, sem lhe causar qualquer prejuízo. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 057170010920, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por fim, urge rememorar que, constituindo a decisão homologatória de acordo,
a teor do que dispõe o art. 515, inciso III, do CPC,

título executivo judicial,
poderá ele, caso sobrevenha eventual descumprimento, ser objeto de cumprimento de sentença, restando testificada, assim, a desnecessidade da pretendida suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo entre as partes.

Po
sto isso,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego provimento
.

É como
voto
.

Embora negado provimento ao recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve, na origem, em desfavor da apelante, arbitramento da verba (CPC, art. 85, § 11).

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)